Tribunal: TJMT
Processo: 0002836-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002836-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - CPF: 952.831.701-44 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), ALIBEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 854.164.951-20 (APELADO), ALAM JOSE BARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.608.271-88 (APELADO), CLEONICE DA SILVA NICOLAU ROSARIO - CPF: 365.380.439-68 (APELANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AUGUSTO FERREIRA CARDOSO - CPF: 026.856.411-65 (APELADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA REJEITADA – VALOR DO BEM PENHORADO - MÉRITO – DESCONSTITUIÇÃO PENHORA - LEVANTAMENTO DA ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O BEM IMÓVEL OBJETO MEDIATO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, sem que exceda o valor do débito.

A demonstração, pelos embargantes de terceiros, que adquiriam o imóvel e averbaram a compra e venda na matrícula do imóvel em data anterior à constrição levada a efeito pela exequente apelante em demanda executiva, é circunstância que comprova como indevida a anotação de indisponibilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 0002836-93.2019.11.0002

APELANTE:
CLEONICE DA SILVA NICOLAU ROSÁRIO

APELADA:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Cleonice da Silva Nicolau Rosário
contra sentença que nos Embargos de Terceiros movidos por
Pedro Paulo Ferreira Cardoso e Outros,
julgou procedente o pedido para determinar o imediato levantamento de indisponibilidade objeto da matrícula 51.070, objeto do registro AV/6:51.070, DO Cartório do 1o Ofício do RGI de Várzea Grande-MT, com a condenação da embargada, ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.

De início, sustenta que o valor dado à causa pelos apelados de R$50.000,00, equivalentes a 1/6 do bem penhorado, conforme AVR:080, ficha 06, parte final, não corresponde ao valor atual do bem penhorado, tampouco ao benefício econômico pretendido na ação principal, de R$95.095,43, atualizado até 29-2-2020.

Sustenta que depois de nove anos, o imóvel sofreu valorização e, portanto, vale muito mais que R$50.000,00.

Sustenta que fora penhorado 1/7 (um sete avos) no imóvel objeto da Matrícula 51.070, da cota parte do executado, Sr. Hermes Gonçalo Ferreira, e não 1/6 (um sexto avos) como sustentam os embargantes, ora apelados.

Aduz que o executado Hermes Gonçalo Ferreira tinha 1/7 do imóvel matriculado sob o no 51.070, adquirido por doação de sua mãe, mais uma porção de 1/7 que era de propriedade de Hélio Ferreira da Silva e esposa, vendida para o executado e mais nove compradores, o que comprova que o executado tinha 2/7 (dois sete avos) do imóvel.

Defende que muito embora o executado Hermes tenha vendido para os apelados, 1/6 do imóvel de matrícula 51.070, em 26-01-2012, ainda era proprietário de 2/7 (dois sete avos) sobre o imóvel. De modo que a penhora da demanda executiva que recaiu sobre a cota de 1/7 (um sete avos) é dele executado Hermes e não dos embargantes apelados e por isso deve ser mantida.

Postula o provimento do recurso a fim de julgar improcedente os Embargos de Terceiros, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do recurso (id
121091961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por
Pedro Paulo Ferreira Cardoso e Outros, em desfavor de Cleonice da Silva Nicolau Rosário,
para determinar o imediato levantamento de indisponibilidade objeto da matrícula 51.070, objeto do registro AV/6:51.070, do Cartório do 1o Ofício do RGI de Várzea Grande-MT.

Por primeiro, não procede o argumento de que impugnação ao valor da causa.

Ocorre que os apelados atribuíram o valor à causa de R$50.000,00, quantia que se refere a 1/6 do bem penhorado, exatamente pelo valor que consta da AV R6:070, ficha 06, parte final.

Não há, portanto, espaço para se discutir sobre valorização do imóvel ou benefício econômico da causa principal, porquanto os apelados não são executados, mas sim embargantes de terceiros.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ.

1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.

3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula no 83 desta Corte.

4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no Ag 1.348.799/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe de 26/6/2013) (grifei)

No caso em exame, a constrição se origina da execução no 1851-18.2005.811.0002, movida pela ora apelante
Cleonice da Silva Nicolau Rosário
em desfavor de
Hermes Gonçalo Ferreira
,
cuja penhora foi levada a registro na

matrícula R2-51.070, em 13-10-2017, como se observa da AV/6:51.070 (id
121018579 - Pág. 13).

Da análise da matrícula R2-51.070 (id
121018579)
, observa-se que em 04-01-2007, a então proprietária Escolática de Campos Ferreira doou o imóvel em favor de seus sete filhos e a parte que caberia aos três filhos falecidos, foram transferidos aos netos, ora embargantes apelantes, na proporção do que caberia aos pais falecidos, na seguinte proporção:

Posteriormente a referida doação, um dos sete proprietários,
Sr. Hélio Ferreira da Silva
, em 18-01-2012, vendeu a sua parte (1/7) aos demais seis proprietários Sr. Hermes Gonçalo Ferreira, Odilza de Campos Ferreira Patrício, Pedro Paulo Ferreira Cardoso, Leonardo Augusto Ferreira Cardoso, Claudir Roberto da Silva Nascimento, Carlos Eduardo Silva Nascimento, Alibel Ferreira das Silva Junior, Alam José Barros F. da Silva, Danilo e Ataide Ferreira da Silva Neto (R/4:51.070 id
121018590)
.

Dito isso, se Hélio vendeu sua cota parte que era de 1/7 (um sete avos) para os demais proprietários, que eram seis, o imóvel passou a pertencer a referidas pessoas, na proporção de 1/6 cada.

Consta, ainda, que na data de 26-01-2012, o Sr. Hermes Gonçalo Ferreira vendeu a sua parte exclusiva (1/6) em favor dos embargantes apelados, como se visualiza do R-5:50.070 (id
121018590), de modo que
a penhora sobre o imóvel, levada a efeito pela apelante Cleonice em 03-10-2017 (AV-6) foi concretizada em período que o executado Hermes já não era mais proprietário, porquanto vendeu sua cota parte em favor dos embargantes apelados ainda em 2012
.

Corrobora o entendimento, a certidão expedida pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande, que tem o seguinte conteúdo (id
121018592)
:

“Certifico, e dou fé, revendo os Livros de Registros de Imóveis, desta Serventia, neles constatei a inexistência de área em nome de HERMES GONÇALO FERREIRA – CPF No 063.821.341-04, referente à matrícula no 51.070”.

Do exposto, se na data em que ocorreu a averbação do registro da penhora, o imóvel objeto dos Embargos de Terceiros já não pertencia ao executado Hermes Gonçalo Ferreira, agiu com acerto a sentença recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022